Tribunal: TJSP
Processo: 2181126-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regimes Especiais de Tributação
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Simples Nacional - Município de Campinas - Pedido de reconhecimento de nulidade da publicação do ato administrativo que indeferiu a impugnação apresentada pela contribuinte, com a devolução de prazo para a apresentação do recurso administrativo cabível - Indeferimento da liminar - Cabimento - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Simples Nacional - Município de Campinas - Pedido de reconhecimento de nulidade da publicação do ato administrativo que indeferiu a impugnação apresentada pela contribuinte, com a devolução de prazo para a apresentação do recurso administrativo cabível - Indeferimento da liminar - Cabimento - Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência - Validade, ao menos em sede de análise não exauriente, da intimação via Diário Oficial do Município, eis que devidamente representada por advogados nos autos, e desnecessária a publicação somente em nome dos patronos da contribuinte - Ausência de previsão legal neste sentido - Precedentes do E. STJ e desta C. Corte - Inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante - Decisão mantida - Agravo não provido.